Tribunal: STF
Processo: ADC 65
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. AJUIZAMENTO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO LIMITADA AO ROL DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os legitimados para propositura das ações do controle concentrado se restringem aos elencados no rol do art. 103, da Constituição Federal, que não contempla a legitimação de pessoas físicas.



    2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.